Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714775-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EMAR TAXI AEREO LTDA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Diante do retorno dos autos do C. STJ, vistas dos autos as partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora